Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS RECENTES SEM RESULTADO. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido do exequente de realização de pesquisa patrimonial dos executados por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de ausência de utilidade prática da medida e da existência de consultas recentes a sistemas de investigação patrimonial, sem localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER quando já realizadas diligências recentes por outros sistemas de investigação patrimonial, sem êxito, e sem demonstração de indícios de alteração na situação econômica dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente possui o ônus de indicar bens passíveis de penhora e de empreender diligências para localização do patrimônio do devedor, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela investigação patrimonial.
4. As ferramentas tecnológicas de apoio à execução, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, constituem instrumentos auxiliares da atividade jurisdicional e sua utilização exige demonstração de utilidade, necessidade e proporcionalidade.
5. A realização de diligências patrimoniais recentes, sem resultado útil, aliada à ausência de elementos que indiquem alteração na situação patrimonial dos executados, afasta a necessidade de nova pesquisa por sistema diverso.
6. A utilização do sistema SNIPER não pode ocorrer de forma automática ou exploratória, especialmente quando as bases de dados por ele integradas já foram consultadas ou quando não há indícios de que a medida possa conduzir à localização de bens penhoráveis.
7. O indeferimento da medida não viola os princípios da cooperação processual, da celeridade ou da razoável duração do processo, quando inexistente demonstração concreta da efetividade da diligência pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial depende da demonstração de utilidade concreta da medida e da existência de indícios de efetividade da diligência.
2. A realização recente de pesquisas patrimoniais sem resultado útil, aliada à ausência de elementos que indiquem alteração na situação econômica do devedor, autoriza o indeferimento da consulta ao SNIPER.
3. O ônus de localizar bens penhoráveis incumbe primordialmente ao exequente, não podendo ser integralmente transferido ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 139, IV, 370, parágrafo único, e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025.